Tribunal: TJDFT
Processo: 0729749-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729749-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTA AOCADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. REQUISITOS. PREENCHIMENTO EM PARTE. CABIMENTO. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 5. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. *** 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão da1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de execução de Cédula de Crédito Bancário, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para obter informações sobre a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e a consulta referente ao relacionamento da agravada com instituições financeiras por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN (proc. no 0001624-56.2016.8.07.0001, ID no 135117342). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas com o intuito de localizar bens e valores de titularidade da devedora, ora agravada, não seria razoável e deve ser reformada. (ID no 39044921) 3. Defende que a consulta inerente ao relacionamento mantido pela agravada com as instituições financeiras no cadastro do Banco Central, assim como a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) perante a Receita Federal, são alternativas válidas e eficazes para a localização de bens e valores que possam responder pela dívida. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam realizadas as diligências indeferidas na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 39044922 e no 39044923). 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 39068518, págs. 1-2). 7. Contrarrazões pela Curadoria Especial (ID no 39492981). 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 39068518, págs. 1-2): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome da executada, ora agravada, sem sucesso, conforme se verifica no processo originário (ID no 134296631 -134296636), inclusive recentemente (agosto/2022). 14. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal para que apresente informações quanto à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não se mostra eficaz para a finalidade da execução, considerando que as pesquisas já realizadas, principalmente nos sistemas e-RIDFT e SISBAJUD, não apontaram indícios quanto à realização de negócios jurídicos imobiliários. 15. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN também não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, uma vez que não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 16. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se.” *** 12. Na origem, em análise de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Na oportunidade, determinou-se o aguardo do julgamento deste recurso (ID n° 136731987). 13. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 15. As medidas requeridas pela agravante - pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI) - já foram objeto de análise por esta Turma Julgadora em casos semelhantes. Acórdão no 1622975, Processo 07202775820228070000, Data de Julgamento 27/09/2022, julgado pela 8a Turma Cível, Relator Robson Teixeira de Freitas, Publicado no PJe 07/10/2022. 16. As peculiaridades do caso permitem adotar o mesmo entendimento: "1. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 2. Apesar de consistir em obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens dos Executados, sem lograr êxito, é cabível o deferimento do pleito de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 4. Realizada consulta ao sistema INFOJUD há menos de 1 (um) ano e não se verificando elementos que demonstrem a mudança da capacidade financeira da parte devedora, a pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI), por meio do mesmo sistema, carece de utilidade e razoabilidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 17. Ainda que ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico, no mérito, julgo parcialmente provido o recurso e defiro o pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Mantenho a decisão agravada no que diz respeito à pesquisa de transações relacionadas a imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI), porquanto carecedora de utilidade e razoabilidade. DISPOSITIVO 18. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Reformo, em parte, a decisão agravada. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts . 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de Outubro de 2022. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO